Tribunal: TJDFT
Processo: 0718170-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (em Plantão Judicial) Número do processo: 0718170-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDUARDA DE PAULA VENANCIO, DELCIO GOMES DE ALMEIDA PACIENTE: VITOR TRINDADE PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo d. Juízo 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras. Os impetrantes alegam, em síntese, que: 1) o paciente VITOR TRINDADE PEREIRA foi preso preventivamente em 12/05/2021 e denunciado em 23/06/2021 pela prática dos crimes previstos no art. 2o, caput, da Lei 12.850/13, art. 155, § 4o, incisos II (fraude) e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal, e art. 1o, § 1o, inciso II, § 2o, inciso II, e § 4o, da Lei 9.613/98 (oito vezes) c/c art. 29 e 70, ambos Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal; 2) a denúncia foi recebida em 20/07/2021 e a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 01/04/2022, abrindo-se, em seguida, vista às partes para manifestação; 3) a instrução ainda não foi encerrada, estando o processo há mais de 2 meses conclusos, sem que tenham sido juntados os resultados das diligências requeridas pelo Ministério Público (relatórios das quebras de sigilo), que não revelam complexidade que justifique o excesso de prazo para o fim da instrução criminal; 4) o paciente se encontra preso desde 12/05/2021 (há aproximadamente 398 dias), o que configura constrangimento ilegal; 5) apesar dos prazos processuais não se submeterem a uma matemática pura e simples, deve-se considerar o período de enclausuramento do réu, conforme Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria de Justiça da E. Corte; 6) o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e é o único detentor da guarda legal de sua filha de 9 anos; 7) com a liberdade de paciente, ele terá emprego certo com carteira assinada na empresa CONSTRUBLOCO PEREIRA, conforme declaração anexa. Requerem, liminarmente, o relaxamento de sua prisão em razão ou, então, a sua substituição pela aplicação de medidas cautelares diversas, como a monitoração eletrônica. Sem razão, inicialmente, os impetrantes. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade ou abuso que justifique a concessão da liminar pretendida, uma vez que o prazo para o encerramento da instrução criminal não é absoluto, devendo ser analisadas as circunstâncias do caso concreto. E, conforme constou da decisão impetrada, a complexidade do caso, a quantidade de réus, a gravidade concreta dos fatos e o risco iminente de reiteração da prática delitiva justificam a manutenção da segregação cautelar do paciente e o prazo para o encerramento da instrução criminal, bem assim que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública, in verbis: “(...) Em relação ao acusado VÍTOR, diante dos fatos apresentados durante as investigações e na instrução criminal, verifico que as medidas se mostram necessárias à manutenção da constrição cautelar, tendo em vista as razões que justificaram a decretação da prisão, as quais evidenciam a necessidade de garantir a incolumidade da ordem pública, uma vez que, em liberdade, há elementos que demonstram o risco iminente de que haja reiteração da prática delitiva, notadamente pela forma com os fatos se deram, tratando-se de crime de furto qualificado pela fraude e concurso de agentes, lavagem de dinheiro na forma majorada, e organização criminosa, circunstâncias que agravam sobremaneira a pena eventualmente a ser aplicada ao réu, demonstrando, desta forma, a periculosidade do acusado. No ponto, não se pode olvidar, inclusive, que eventual valoração negativa das circunstâncias judiciais influenciara no regime prisional a ser aplicado, visando a retribuição penal. Quanto ao excesso de prazo, a Instrução Normativa no. 01/2011 do TJDFT tratou de estabelecer parâmetros objetivos, a fim de nortear a condução dos processos criminais: o artigo 1o, parágrafo único, dispõe que: "Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri." (...)". No entanto, o disposto na aludida instrução não goza de caráter vinculante, posto que para se analisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva devem ser levados em conta, sobremaneira, outras circunstâncias que não o mero decurso de tempo, notadamente pelo risco que a liberdade do(s) acautelado(s) causaria às finalidades do que se propõe a resguardar o disposto no art. 312 do CPP. Neste sentido é o entendimento do egrégio TJFDT: HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LIBERDADE PROVISÓRIA. DENEGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1) Impõe-se a manutenção da prisão cautelar, pela necessidade de garantia da ordem pública, se estão presentes indícios da autoria e materialidade do crime. 2) As circunstâncias do delito indicam que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são inadequadas ao caso. 3) Somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que permite a configuração do excesso de prazo. 4) Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, o "prazo razoável" do processo e o "excesso de prazo" da prisão preventiva não podem ser analisados abstratamente, com base em simples exercício aritmético ou de modo descontextualizado da lide penal em questão. 5) Considerando as peculiaridades do caso, é possível que o prazo de conclusão do processo criminal supere o limite determinado pela lei, sem que fique caracterizada, necessariamente, ilegalidade. 6) Ordem denegada. (Acórdão n. 1052735, 20170020203249HBC, Relator: ANA MARIA AMARANTE 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/10/2017, Publicado no DJE: 18/10/2017. Pág.: 79/98). HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO EVIDENCIADA. RAZOABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. 1. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito. Na espécie, não se verifica desídia do Juízo, tampouco atraso decorrente de diligências protelatórias suscitadas pela acusação. 2. Acolhido parecer da douta Procuradoria de Justiça. 3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. (Acórdão n. 1059919, 20170020214984HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/11/2017, Publicado no DJE: 20/11/2017. Pág.: 305/320) – grifo nosso. Prisão preventiva. Contemporaneidade entre o fato e decreto da prisão. Excesso de prazo. Complexidade da causa. Necessidade da custódia. Pandemia. Covid-19. 1 - Não falta contemporaneidade entre o fato e o decreto da prisão se os indícios de autoria surgiram no curso da investigação quando, então, o Ministério Público representou pela prisão cautelar, com fundamento na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva - devido à extensa folha de antecedentes do paciente. 2 - Os prazos estipulados na Instrução Normativa n. 1/11 do Tribunal não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 3 - A complexidade do caso - dois réus, com advogados diferentes e sete testemunhas - e a situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19, que assola o mundo, justificam eventual atraso no andamento de atos processuais. 4 - Persistindo requisito que autoriza a decretação da prisão preventiva - garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime (homicídio qualificado, motivado por dívida de drogas) e o risco de reiteração delitiva - mantém-se a custódia cautelar do paciente. 5 - Ordem denegada. (Acórdão 1258582, 07130871520208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Em sendo assim, constata-se que os fatos narrados nos elementos informativos contidos no Inquérito Policial e nas provas produzidas durante a instrução, revelam gravidade concreta dos fatos, de forma que as razões defensivas invocadas não são suficientes para o deferimento do pedido de revogação. No que tange à imposição legal constante do Parágrafo Único, do Art. 316 do CPP, cabe observar que a prisão preventiva, como toda medida cautelar, é imbuída do caráter "rebus sic stantibus", assim, havendo alteração das circunstâncias fáticas que autorizem a sua reavaliação, ela poderá ser revogada ou decretada, isso, a depender da necessidade ou não de garantir a higidez da prestação jurisdicional, bem como garantir a incolumidade do bem da vida. Por outro lado, como ocorre na situação dos autos, em não havendo alteração das circunstâncias fáticas, verifica-se que a medida cautelar se mostra necessária e seus fundamentos se mostram inalterados, não havendo registro da ocorrência de fatos novos que evidenciem a prescindibilidade da manutenção da constrição cautelar da liberdade do acusado, portanto, autorizando a sua revogação. De outro pronto, mesmo em sendo, este juízo, a Vara com maior distribuição entre as Varas de competência criminal, visando garantir a máxima eficácia da Garantia Constitucional da Razoável Duração do Processo, depreende-se que, neste momento processual, aguarda-se a realização de audiência de instrução e julgamento, bem como de produção antecipada de provas. Ademais, trata-se de processo de complexa tramitação, notadamente pela quantidade de réus (dezoito), tendo sido o feito originário, inclusive, desmembrado em 06 (seis), medida adotada para evitar a inviabilidade total da eficácia da garantia fundamental da razoável duração do processo, considerando, ademais, que o elevado número de acusados faria com que o período da prisão provisória se prolongasse desnecessariamente. Diante deste cenário, tendo em vista que a instrução criminal fora encerrada e todos os feitos, estando, as partes, intimadas a se manifestarem na fase do art. 402 do CPP, considero que a tramitação processual dos processos desmembrados e associados foi um sucesso, sem espaço para se falar em excesso de prazo ou constrangimento ilegal, não havendo elementos a permitir a revisão do entendimento firmado pelo Juízo, segundo o qual há indícios suficientes dos fatos imputados ao requerente, demonstrando que o crime foi executado com circunstâncias extremamente graves, reveladoras de especial periculosidade do acusado. Por fim, registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para resguardar a ordem pública. (...)” Além disso, como afirmado pelos próprios impetrantes, “houve pedido de revogação da prisão do Paciente em 11/05/2022 (ID 121213197) com a negativa judicial em 12/05/2022 (ID 124446896)”, o que demonstra que o processo vem sendo diligentemente conduzido pelo d. Juízo a quo e seguindo seu curso regular, não havendo, portanto, que se falar em constrangimento ilegal a justificar o pretendido relaxamento da prisão preventiva. No mesmo sentido: “(...) 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. 2. Não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que não há omissão da autoridade impetrada na condução do feito. Justifica-se o elastecimento da instrução criminal em razão da elevada complexidade do feito e da necessidade de recambiamento dos pacientes, que foram presos em outra unidade da Federação, bem como por motivo de força maior decorrente da pandemia de covid-19, que ensejou a adoção de diversas medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2 e que vem atrasando o cumprimento das determinações de recambiamento. 3. Não há que se falar em inobservância do disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, uma vez que, ao contrário do que alegado pela impetração, houve diversas reavaliações da prisão preventiva dos pacientes pelo juízo de primeira instância, sendo a última há menos de noventa dias. 4. No que se refere à recomendação da reavaliação das prisões provisórias prevista na Recomendação n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não restou demonstrado, mediante prova pré-constituída, a existência da situação referida na alínea "b" do inciso I do artigo 4o. Ademais, o artigo 5o-A, da Recomendação n.o 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, dispõe que "as medidas previstas nos artigos 4o e 5o não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei no 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher", o que se aplica igualmente aos presos provisórios, na linha do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no HC 188.820, sendo que, no caso em apreço, trata-se de crime hediondo. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1395468, 07396232920218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, embora os impetrantes apresentem Termo de Compromisso de Guarda e Responsabilidade no qual consta que o paciente é o guardião de uma filha menor (10 anos de idade), o fato de se encontrar preso há aproximadamente 398 dias indica que ele não seja o único responsável por ela, questão essa que também demanda dilação probatória, incompatível com a via do habeas corpus. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Encaminhem-se os autos ao E. Relator, Desembargador Asiel Henrique de Sousa. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista